Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711665-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANA MARIA DEL SOLAR ACUYO RECORRIDA: CAROLINE HEDWIG NEVES SCHOBBENHAUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZADO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro, mantendo-se a penhora que recaiu sobre a fração de imóvel indivisível pertencente ao executado. 2. A fração de imóvel indivisível pertencente ao coproprietário não atingido pela execução, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990, da mesma forma como aquela parte pertencente ao executado. Não é o caso dos autos. 3. A impenhorabilidade da fração de imóvel indivisível contamina a totalidade do bem, impedindo sua alienação em hasta pública. (REsp n. 507.618/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/12/2004, DJ de 22/5/2006, p. 192.). 4. O cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel onde residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão. (STJ. 3a Turma. REsp 1273222/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18.6.2013). Circunstância inexistente no caso concreto. 5. A teor do art. 843 do CPC, admite-se a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem. 5.1. Dessa forma, prestigia-se a efetividade dos processos executivos, sem esquecer, no entanto, dos coproprietários não alcançados pelo procedimento de execução, cuja propriedade é protegida, ainda que em espécie. 6. As alegações das apelantes de que o caso dos autos se enquadra na exceção legal prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/90, a qual prevê a impenhorabilidade do bem de família, ao argumento de que possuem apenas um imóvel residencial, mesmo após a juntada da escritura de inventário e partilha pela apelada que prova o contrário, não correspondem à verdade dos fatos, o que denota tentativa de alteração da inequívoca verdade processual e indução desta Corte a erro, em flagrante litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC. 7. Apelo conhecido e desprovido A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 8.099/1990, sustentando que o acórdão impugnado desconsiderou a natureza do bem de família do imóvel penhorado, sob o argumento de que a família possui uma chácara onde podem residir. Registra a recorrente que a chácara está localizada em zona rural e pede que seja aplicado o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 80, inciso II, do CPC, asseverando inexistir fundamento idôneo para sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Ao final, pede a inversão do ônus de sucumbência ou, ao menos, a redução dos honorários recursais por terem sido arbitrados em montante excessivo. Na petição de ID 46477362, a recorrida pede que todas as intimações sejam feitas em seu nome, CAROLINE HEDWIG NEVES SCHOBBENHAUS, OAB/DF 1.587. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o da Lei 8.099/1990 e 80, inciso II, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). A propósito: “Rever as conclusões do tribunal a quo para reconhecer que o imóvel objeto da constrição serve à subsistência da família e é protegido pela impenhorabilidade do bem de família implica reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.044.609/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Acrescente-se: “No que se refere à litigância de má-fé, o Tribunal estadual aplicou a referida sanção em virtude de peculiaridades do caso concreto, de modo que, infirmar o entendimento da Corte local, a fim de afastar a sua condenação, assim como da não ocorrência da preclusão ou coisa julgada, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nessa seara ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.215.370/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência ou, ao menos, a redução dos honorários recursais por terem sido arbitrados em montante excessivo, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as intimações referentes à recorrida sejam feitas em seu nome, CAROLINE HEDWIG NEVES SCHOBBENHAUS, OAB/DF 1.587 (ID 46477362). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025